Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Intime-se o agravante, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, na pessoa do seu advogado, para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, justo impedimento na omissão da juntada do comprovante de pagamento do preparo (§ 6o), ou realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o).